Tribunal: CARF
Processo: 11065.905278/2013-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-06

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.905278/2013-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.224 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Recorrente
QUIMOPREN INDUSTRIA QUIMICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2000 a 31/01/2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. RAZÕES DE DECIDIR DO COLEGIADO
A QUO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário que não impugna as razões lançadas na decisão de piso e,
por conseguinte, não demonstra a existência de erro in procedendo ou in
judicando, a demandar a sua reforma, carece de motivação, pois não estabelece
dialeticidade entre as razões de decidir em primeira instância e as razões que
seriam contrárias a elas. Nesse caso, o recurso não deve ser conhecido por
ausência de requisito para sua admissibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Jose Schini Norbiato,
Marcelo Costa Marques D Oliveira, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Marcos Roberto
da Silva (Presidente).
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07 (Rio de Janeiro/RJ), com os
devidos acréscimos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.905278/2013-60
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.224 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.905278/2013-60

Trata o presente processo da análise da DCOMP no 32563.93735.240611.1.3.57-9715
(fls. 48 a 51), apresentada pelo contribuinte acima identificado, na qual informa crédito
decorrente da ação judicial no 200071080023427, no valor de R$ 42.716,49,
compensando-o com débitos diversos, no valor total de R$ 16.811,06.
O pedido foi deferido em parte, conforme despacho decisório e relatórios
complementares de fls. 35 a 46, emitidos em 04/11/2013 pela DRF/Novo Hamburgo-
RS, tendo sido reconhecido crédito no valor de R$ 38.915,95.
O contribuinte foi cientificado da decisão por via postal em 11/11/2013 (fl. 52),
apresentando manifestação de inconformidade tempestiva em 10/12/2013 (fls. 02 a 05),
na qual alega, em resumo, que:

Confrontando a planilha da RFB com a que foi apresentada pela empresa,
aparecem divergências em vários meses. O cálculo apresentado pela empresa
está embasado na decisão judicial que lhe reconheceu o direito de pagar o PIS e
a Cofins sobre o faturamento, e não sobre a receita bruta, conforme
documentação anexa;

As maiores diferenças aparecem no PIS, competências 10/2002 e 11/2002.

Contudo, os cálculos realizados pela empresa levaram em consideração o
faturamento, descontado dos valores dos depósitos judiciais que a empresa havia
efetuado (convertidos em renda da União), sendo que o valor pleiteado é a
diferença entre eles.
Em consulta ao sistema Sief-Comunica foram localizados os demais documentos que
subsidiaram o despacho decisório contestado, não anexados aos presentes autos pela
unidade local, e juntados às fls. 56 a 75: informação fiscal, demonstrativo de débitos,
demonstrativo de pagamentos e demonstrativo de saldos. Na informação fiscal consta
que:

A decisão judicial transitada em julgado em 18/11/2009 referente ao Mandado
de Segurança no 2000.71.08.002342-7, impetrado em 31/03/2000, declarou a
inexigibilidade do PIS e da Cofins com base no art. 3o, § 1o da Lei no 9.718/98. A
renúncia à execução do título judicial ocorreu em 24/05/2010. O contribuinte
formalizou pedido de habilitação de crédito no processo no
11065.100297/2010-54, deferido em 10/06/2010, no qual foi calculado crédito
de PIS no período entre 03/2000 e 11/2002 e de Cofins entre 03/2000 e 01/2004;

A decisão judicial trata apenas de declaração incidental de inconstitucionalidade
de lei proferida em acórdão do STF, não tendo sido expressamente reconhecido
o direito creditório ao contribuinte;

A doutrina clássica no ordenamento tributário brasileiro atribuía somente às
sentenças condenatórias, dentre as sentenças cíveis, o caráter de título executivo
judicial. Sob os reflexos desta doutrina, as sentenças meramente declaratórias
não eram aptas à execução;

Com a inovação trazida pelo art. 475-N, inc. I do CPC restou ultrapassado o
dogma do monopólio da executividade às sentenças condenatórias. No novo
contexto, a força executiva da sentença decorre da natureza e do conteúdo da
decisão, independentemente da denominação a ela atribuída, de tal maneira que
goza de eficácia executiva e, portanto, pode ser objeto de compensação toda
sentença que, ao reconhecer a existência/inexistência de relação jurídico-
tributária, contiver, mesmo que implicitamente, os elementos identificadores da
obrigação devida (sujeitos, prestação e exigibilidade);
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.224 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.905278/2013-60


Em relação ao mandado de segurança, entretanto, o exame da sentença nele
proferida deve ser feito a partir da análise da natureza executiva, combinada com
os enunciados das Súmulas 213 do STJ e 271 do STF;

Neste contexto, verificou-se que a decisão judicial transitada em julgado no
Mandado de Segurança no 2000.71.08.002342-7 tem natureza mandamental,
específica desse tipo de ação, e possui eficácia executiva, pois contém os
elementos identificadores da obrigação devida, ou seja, os sujeitos, prestação e
exigibilidade constituindo meio hábil para a declaração do direito à
compensação;

O direito creditório decorreu da diferença entre os valores pagos referentes às
competências de 03/2000 a 11/2002, em relação ao PIS, e de 03/2000 a
01/2004, em relação à Cofins, considerando a base de cálculo sendo a receita
bruta, nos termos do art. 3o da Lei no 9.718/98, e os valores devidos da mesma
contribuição, considerando a base de cálculo o faturamento previsto nas LC nos
07/70 e 70/91;

Os documentos que subsidiaram a análise do crédito foram obtidos no processo
de habilitação, nos sistemas da RFB e mediante intimação ao contribuinte
para comprovação do faturamento mensal no período entre mar/2000 e
dez/2002;

Os valores devidos calculados pelo contribuinte foram confrontados com aqueles
resultantes quando aplicadas as alíquotas de 0,65% (PIS) e 3% (Cofins) sobre o
faturamento mensal recomposto, como definido na decisão judicial, obtido no
Livro de Registro e Apuração do IPI – no período de 03/2000 a 12/2002 – e
na DIPJ, nos anos-calendário de 2003 e 2004. Foram constatadas divergências
nas bases de cálculo e, conseqüentemente, nos valores devidos de PIS apurados
pelo contribuinte, relativos aos PA 01/2002 a 11/2002. Analisando-se a planilha
de cálculo do crédito de PIS , entregue no processo de habilitação, verificou-se
que os valores das bases de cálculo, no período de 01/2002 a 11/2002, são
idênticos aos valores dos faturamentos mensais apurados no período 03/2000 a
01/2001. Os valores considerados devidos, do PIS e da Cofins, foram
discriminados nos Demonstrativos de Apuração de Débitos;

Os valores pagos/compensados foram consultados nos sistemas da RFB e
decorreram de pagamentos efetivados e/ou de compensações efetuadas a partir
da impetração da ação, e estão discriminados nos Demonstrativos de
Pagamentos;

Foi efetuado o encontro de contas entre os valores pagos e os devidos dos
respectivos períodos de apuração. Os saldos dos pagamentos foram
atualizados pela Selic até 24/06/2011, data de transmissão da 1a DCOMP. A
atualização ocorreu a partir da data de cada recolhimento indevido,
apurando-se o crédito total de PIS e Cofins no montante de R$ 38.915,95;

Comparando-se o valor total pleiteado pelo contribuinte em 24/06/2011 – R$
42.716,49 -, verificou-se que o crédito deferido pela RFB foi inferior. A
divergência deve-se, principalmente, aos valores das bases de cálculo
utilizadas para apuração do crédito de PIS, referentes aos períodos 01/2002
a 11/2002.
O presente processo foi encaminhado em 03/01/2014 à DRJ/RPO para julgamento (fl.
54) e em 01/04/2020 a esta DRJ/RJO (fl. 55). (grifo nosso)
Ao decidir sobre a manifestação de inconformidade (acórdão no 107-001.171, às
fls. 76/79), a 16a Turma da DRJ07 (Rio de Janeiro/RJ), por unanimidade de votos, julgou-a
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.224 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.905278/2013-60

improcedente, não reconhecendo o direito de crédito pleiteado. Eis a ementa da r. decisão da
DRJ07:
DIREITO DE CRÉDITO - APURAÇÃO - ERRO –
Comprovada a ocorrência de erro na apuração do direito creditório apresentada pelo
contribuinte, corrigido na decisão questionada, deve esta ser mantida.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão do colegiado a quo, a Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (fls. 85/88), no qual, basicamente, reproduz o conteúdo da manifestação de
inconformidade. Em ambas as peças, o argumento central da contestante cinge-se a diferenças
entre os créditos de PIS/COFINS apontados por ela, em seu Pedido de Habilitação de Crédito
Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado (fls. 22/24) e na DCOMP no
32563.93735.240611.1.3.57-9715 (fls. 48/51), e o crédito reconhecido pela DRF NOVO
HAMBURGO, por meio do Despacho Decisório (fls. 35/47). Vê-se que a irresignação da
recorrente concentra-se, sobretudo, na apuração do crédito de PIS referente às competências de
10/2002 e 11/2002.
Depois disso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à minha
relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343,
de 2015, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
Não obstante o recurso seja tempestivo, este não deve ser conhecido pelas razões
a seguir expostas.
Da análise dos argumentos trazidos em sede de Recurso Voluntário, uma primeira
observação a se fazer é que não se trata propriamente de uma contestação à decisão do colegiado
a quo, já que a Recorrente reproduz em seu recurso os mesmos argumentos que continha a sua
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.224 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.905278/2013-60

manifestação de inconformidade. Eis as razões trazidas pela ora Recorrente em sua manifestação
de inconformidade e em seu recurso voluntário, respectivamente:
Manifestação de Inconformidade (fls. 02/04)
4. O referido crédito decorre do Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por
Decisão Judicial Transitada em Julgado {ANEXO 03), onde foi apresentada a planilha
de cálculo anexa {ANEXO 04)
5. Contudo, confrontando a planilha da Receita Federal com a que foi apresentada pela
empresa, apareceram divergências em vários meses. Contudo, o cálculo apresentado
pela empresa está embasado na decisão judicial que reconheceu o direito da empresa em
pagar as contribuições para o PIS e COFINS sobre o faturamento, e não sobre a receita
bruta, conforme certidão narratoria anexa (ANEXO 05).
6. As maiores diferenças aparecem no tocante à contribuição para o PIS, nas
competências de outubro de 2002 (empresa apurou o valor de RS 2.509,81 e a Receita
Federal, o valor de RS 7,58), novembro de 2002 (empresa apurou o valor de RS
2.077,91 e a Receita Federal, o valor de RS 11,62).
7. Contudo, os cálculos realizados pela empresa levaram em consideração o
faturamento, descontado dos valores dos depósitos judiciais que a empresa tinha
efetuado (os quais foram convertidos em renda da União), sendo que o valor pleiteado é
a diferença entre um e outro.

Recurso Voluntário (fls. 85/88)
4. O referido crédito decorre do Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por
Decisão Judicial Transitada em Julgado (ANEXO 03 à inicial), onde foi apresentada a
planilha de cálculo anexa (ANEXO 04 à inicial)
5. Contudo, confrontando a planilha da Receita Federal com a que foi apresentada pela
empresa, apareceram divergências em vários meses. Contudo, o cálculo apresentado
pela empresa está embasado na decisão judicial que reconheceu o direito da empresa em
pagar as contribuições para o PIS e COFINS sobre o faturamento, e não sobre a receita
bruta, conforme certidão narratória anexa (ANEXO 05 à inicial).
6. As maiores diferenças aparecem no tocante à contribuição para o PIS, nas
competências de outubro de 2002 (empresa apurou o valor de R$ 2.509,81 e a Receita
Federal, o valor de R$ 7,58), novembro de 2002 (empresa apurou o valor de R$
2.077,91 e a Receita Federal, o valor de R$ 11,62).
7. Contudo, os cálculos realizados pela empresa levaram em consideração o
faturamento, descontado dos valores dos depósitos judiciais que a empresa tinha
efetuado (os quais foram convertidos em renda da União), sendo que o valor pleiteado é
a diferença entre um e outro.
8. Logo, não prospera a decisão da Delegacia de Julgamento, devendo ser mantido o
cálculo apresentado pela recorrente.
Claramente, as razões de recurso trazidas em ambas as peças são mesmas, tendo a
Recorrente ignorado os motivos e a própria decisão da DRJ.
Diante disso, constata-se que o Recurso não contém um pressuposto fundamental
para o seu conhecimento: a contraposição às razões de decidir em primeira instância. O recurso
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.224 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.905278/2013-60

carece, assim, de motivação, pois não estabelece dialeticidade entre as razões de decidir em
primeira instância e as razões que seriam contrárias a elas.
Houve, assim, afronta ao princípio da dialeticidade, já que o recurso voluntário
não impugna as razões lançadas na decisão de piso e, por conseguinte, não demonstra a
existência de erro in procedendo ou in judicando a demandar a sua reforma.
Expressão desse princípio encontra-se positivada em nosso ordenamento não só
no Código de Processo Civil (CPC/2015), em seus arts. 932, inciso III, e 1.010, inciso III, mas,
também, no art. 17 do Decreto no 70.235/1972. Vejamos o texto desses dispositivos:
LEI No 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015.
Código de Processo Civil.
Art. 932. Incumbe ao relator:
[..]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
[...]
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau,
conterá:
[..]
III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
Ademais, precedentes pelo não conhecimento de Recurso Voluntário que não
enfrenta as razões da decisão de primeira instância não são raros em julgados deste Conselho:
VEDAÇÃO DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado
pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da
dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos.
Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo
necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões
recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de fato e/ou de
direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo haver a observância
dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo grau de jurisdição. A
ausência do mínimo de arrazoado dialético direcionado a combater as razões de decidir
da decisão infirmada, apontando o error in procedendo ou o error in iudicando nas suas
conclusões, acarreta o não conhecimento do recurso por ausência de pressuposto
extrínseco de admissibilidade pertinente a regularidade formal.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.224 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.905278/2013-60

(Acórdão 1201-004.690, de 10 de fevereiro de 2021, da 1a Turma Ordinária / 2a
Câmara / 1a Seção de Julgamento)

MATÉRIA RECORRIDA GENERICAMENTE.
A matéria recorrida de maneira genérica em tempo e modo próprios não deve ser
conhecida pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da decisão
atacada.
(Acórdão 3201-007.386, de 21 de outubro de 2020, da 3a Seção de Julgamento / 2a
Câmara / 1a Turma Ordinária)
Logo, a Recorrente não apresentou qualquer motivo que justificasse a reforma da
decisão proferida no despacho decisório.

Conclusão
Ante o exposto, na medida em que os fundamentos da decisão recorrida não foram
enfrentados pelo Recurso Voluntário, em evidente afronta ao princípio da dialeticidade, voto por
não conhecê-lo.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 98
DF CARF MF
Original